Tribunal: TJMT
Processo: 1024762-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024762-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VERAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.234.582/0001-10 (APELADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULA PARCIALMENTE ACOLHIDA – TAXA DE REMUNERAÇÃO OPERAÇÕES EM ATRASO – DENOMINAÇÃO DIVERSA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - SEMELHANÇA DOS INSTITUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS –
SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a comissão de permanência como encargo moratório cumpre a função de remunerar o capital no período de inadimplência. Sobre o assunto, de acordo com as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice para a sua cobrança, desde que pactuada entre as partes, limitada à taxa média do contrato e não cumulada com juros remuneratórios e correção monetária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Bradesco S.A.
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
Veras Comércio de Cosméticos Ltda. - ME
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, consolidando em favor da instituição financeira a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, no entanto, em sede de reconvenção, determinou a exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Diante da sucumbência mínima do banco, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Nas razões recursais, o apelante alega que não há falar em ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, eis que afastando-se qualquer um dos elementos da clausula de mora, estar-se-á dando um prêmio ao inadimplente.

Defende que o ajuste da multa de 2% e juros de mora, não faz
bis in idem
, com a comissão de permanência, portanto não afronta nenhum dispositivo legal, nem a Excelsa Corte Superior de Justiça.

A apelada não apresentou contrarrazões (ID. 39306119).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que as partes celebraram, em 11/08/2014, um contrato de financiamento representado pela Cédula de Crédito Bancário no 003.671.723, no valor de R$ 146.057,00 (cento e quarenta e seis mil e cinquenta e sete reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 3.841,76 (três mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), tendo como garantia em alienação fiduciária o veículo Marcolopo, Modelo Volare W-9, cor PRETA, placa ATV0141, ano fabricação/modelo 2010/2010.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, consolidando em favor da instituição financeira a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, no entanto, em sede de reconvenção, determinou a exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Diante da sucumbência mínima do banco, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Em sede recursal, o apelante
insurge-se em relação à cobrança de comissão de permanência, alegando a impossibilidade de afastamento de qualquer um dos elementos da clausula de mora, sob pena de premiar o inadimplente. Salienta, ainda, que o ajuste da multa de 2% e juros de mora não faz
bis in idem
com a comissão de permanência, portanto não afronta nenhum dispositivo legal, nem a Excelsa Corte Superior de Justiça.

Pois bem.

É cediço que a comissão de permanência como encargo moratório cumpre a função de remunerar o capital no período de inadimplência.

Sobre o assunto, de acordo com as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice para a sua cobrança, desde que pactuada entre as partes, limitada à taxa média do contrato e não cumulada com juros remuneratórios e correção monetária.

Vejamos,
in verbis
:

“Súmula n. 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”.

“Súmula n. 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

“Súmula n. 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

“Súmula n. 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

No caso dos autos, não se visualiza a previsão expressa de cobrança de
“comissão de permanência”
. Entretanto, para a hipótese de inadimplemento da obrigação, há incidência de
“taxa de remuneração – operações em atraso”
, cujos valores são determinados pelo próprio credor, conforme divulgados em seu site, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o total devido.

No contrato questionado pelo apelante, consta do item 4 o seguinte:

“4 – Encargos moratórios

4.1 – A mora da Emitente resultará do inadimplemento da dívida, independentemente de notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial e nesse caso, os encargos da dívida serão exigíveis da seguinte forma:

a) Encargos Remuneratórios computados até a data do vencimento, na forma prevista nas cláusulas 3a e seguintes desta Cédula;

b) Encargo Moratórios, pelo período que decorrer da data do inadimplemento ou mora até a efetiva liquidação da dívida, a serem assim compostos:

b.1) enquanto perdurar o inadimplemento, a taxa remuneratória prevista nesta Cédula será substituída pela Taxa de Remuneração – Operações em atraso, vigente à época, divulgada no site do credor, na Internet, no endereço www.bradesco.com.br e na Tabela de Tarifas fixada nas agências do Credor;

b.2) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidente sobre o principal acrescido dos encargos previstos nas alíneas anteriores;

b.3) multa de 2% (dois por cento) sobre o total devido e,

b.4) Despesas de cobrança, ressalvado o mesmo direito em favor da Emitente, inclusive honorários advocatícios extrajudiciais de 10% (dez por cento) sobre o valor do salto devedor.”

Dessa forma, embora conste nomenclatura diferente, tem-se que a “taxa de remuneração – operações em atraso” descritas nos encargos moratórios, na verdade, corresponde à comissão de permanência, que indevidamente vem somada a juros moratórios e multa.

Assim, não assiste razão ao recorrente, posto que, ao contrário do que sustenta, a comissão de permanência foi substituída pela denominada taxa de remuneração, incidindo sobre ela outros encargos (juros moratórios e multa), o que é vedado.

A propósito, em caso análogo, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE (CAPITAL DE GIRO) –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, DENOMINADA DE “ TAXA DE REMUNERAÇÃO OPERAÇÕES EM ATRASO” CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE
– DEMAIS CONTRATOS NÃO APRESENTADOS – DISCUSSÃO ACERCA DA CAPITALIZAÇÃO E JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Na hipótese de pedidos subsidiários, a improcedência do pedido principal, com o acolhimento do subsidiário, não gera procedência integral do pedido, mas apenas parcial, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 0003119-79.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)
(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – DEFESA INTEMPESTIVA - REVELIA DECRETADA - PRESUNÇÃO RELATIVA -CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL/LEASING – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TABELA PRICE - DESCABIMENTO –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA , DENOMINADA DE “ TAXA DE REMUNERAÇÃO OPERAÇÕES EM ATRASO" - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE - COBRANÇA DE TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO – LEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO ANTERIOR A 30/04/2008 - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Embora o artigo 344 do NCPC disponha que na falta de contestação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor, não significa, necessariamente, que o pedido posto na ação deve ser julgado procedente, eis que se trata de presunção relativa. No caso dos autos, apesar de correta a afirmação de que a Apelada é revel, eis que a contestação foi ofertada depois de escoado o prazo legal (fls. 161), tal circunstância não é, por si só, capaz de dar ensejo à ocorrência da presunção absoluta de veracidade dos fatos afirmados na inicial, de modo que cabe a parte autora, ora Apelante fazer prova das suas alegações. No contrato de arrendamento mercantil (leasing) são impertinentes alegações referentes à limitação dos juros remuneratórios e à ilegalidade da capitalização mensal de juros, tendo em vista não se tratar de contrato puro de financiamento ou de mútuo para aquisição de veículo, com regras de aplicação específica, disso resultando incabível a discussão da utilização da Tabela Price.
“A comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como " taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência .” (STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015). A cláusula prevendo a incidência de “ taxa de remuneração – operações em atraso”, assim como a comissão de permanência não é admitida no período de inadimplência, quando cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual).
Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária O Superior Tribunal de Justiça, apreciando os Recursos Especiais no 1251331/RS e 1255573/RS, o STJ, decidiu que só é admissível a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito – TAC, e outras a ela análogas nos contratos celebrados antes de 30/04/2008. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, o valor da verba honorária de sucumbência deve ser fixado segundo apreciação equitativa do juiz, baseado no grau de zelo do profissional, no lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço; Se fixada atendendo tais parâmetros, não há que se falar em sua minoração.” (N.U 0010184-07.2011.8.11.0015, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)
(destaquei)

No mesmo sentido, colaciono recentes julgados dos Tribunais Pátrios sobre o assunto,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Não descaracterizada a mora pela sentença, haja vista não verificada abusividade nos encargos da normalidade, carece a apelante de interesse recursal no ponto
. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA DE REMUNERAÇÃO. Nos termos das Súmulas 294 e 296 do STJ, possível a cobrança de comissão de permanência, desde que expressamente pactuada, limitada a taxa dos juros contratuais da normalidade e não cumulada com os demais encargos de mora (juros de mora, multa e correção monetária). No contrato objeto da ação revisional há previsão de incidência de comissão de permanência, contudo, sob nomenclatura diversa (Taxa de Remuneração), razão pela qual, devem ser afastados os demais encargos moratórios.
Entretanto, a fim de evitar o reformatio in pejus, mantém-se a sentença que limitou os encargos da inadimplência aos juros remuneratórios da normalidade e juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. COMPENSAÇÃO E/OU REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Segundo entendimento pacífico no colendo STJ, que culminou com a edição da Súmula n. 322, é cabível a compensação e/ou repetição simples do indébito, independentemente da prova do erro. Tendo sido reconhecida a abusividade em alguns encargos contratados, é admitida a compensação e/ou repetição simples dos valores pagos a maior, e não em dobro, que exige a alegação e comprovação de má-fé. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70082274234 RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Data de Julgamento: 29/10/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE CLÁUSULA. SÚMULA 381/STJ. INAPLICABILIDADE.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TAXA DE REMUNERAÇÃO. SEMELHANÇA DOS INSTITUTOS. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. SIMPLES ANÁLISE DO CONTRATO. DESCABIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. DEVER DE MITIGAÇÃO DAS PRÓPRIAS PERDAS. AUSÊNCIA DE ABUSO. COBRANÇA A MAIOR. NULIDADE. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A impugnação específica de cláusula contratual, com o respectivo pedido de declaração de nulidade, afasta a aplicação da Súmula 381/STJ. 2.
A utilização da nomenclatura "Taxa de Remuneração" com a mesma função da Comissão de Permanência, não desnatura a natureza jurídica coincidente dos institutos. 3. "Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual" (REsp 1.058.114/RS, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010).
4. In casu, há previsão de taxa de remuneração (comissão de permanência), motivo pelo qual é ilegal a cobrança dos demais encargos moratórios. 5. Não cabe a inversão do ônus da prova, quando sua produção for mais fácil pelo próprio consumidor e ao mesmo tempo ensejar que a parte contrária produza prova de fato negativo. No caso, a eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser verificada pela simples análise dos documentos apresentados pela consumidora. 6. Conforme o princípio duty to mitigate the loss, o credor tem o dever de mitigar seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis para diminuir suas perdas, situação não caracterizada nos autos, porque entre o inadimplemento contratual e o leilão dos imóveis alienados fiduciariamente, houve discussão judicial sobre as cláusulas do contrato de financiamento bancário. 7. A regra do parágrafo único do art. 42 do Código do Consumidor, que determina a devolução em dobro, pressupõe engano injustificável, diga-se, má-fé ou culpa. Presente o engano justificável, em razão da nulidade de cláusula contratual, os valores indevidamente cobrados serão restituídos de forma simples. 8. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.” (TJ-DF 07147116720188070001 DF 0714711-67.2018.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020